Tribunal: TJPA
Processo: 0805568-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805568-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO HENRIQUE REIS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805568-02.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

PACIENTE: PAULO HENRIQUE REIS FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 – Uma vez comprovada a necessidade da constrição cautelar do paciente, em especial, em razão da sua periculosidade, pois foi preso em flagrante praticando a traficância em uma pequena cidade do interior do estado do Pará (Nova Ipixuna), onde os efeitos do tráfico se alastram com maior rapidez e impactam sobremaneira o meio social, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes.

3 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado, pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, em favor de
Paulo Henrique Reis Farias
, que responde à ação penal nº
0001766-42.2020.8.14.0028 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque
“a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, com as devidas vênias não se encontra fundamentada, pois nos termos do artigo 315, §2º, incisos I, II e III do CPP, teria apenas se restringido a indicar, reproduzir e parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa do paciente, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados”.

Acrescenta que
“[c]aso este TJPA entenda que a decisão está fundamentada, e que portanto, existe motivo para a decretação da preventiva, a defesa requer que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, por ser uma medida menos gravosa do que o encarceramento cautelar”.

Por esses motivos, pugna pela:

“1. (...) concessão da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, tendo em vista que houve desrespeito ao disposto no artigo 93, IX da CF/88, bem como o artigo 315, §2º do CPP, com a redação da lei 13.964/2019, tendo em vista que a decisão judicial limitou-se à indicar, reproduzir e parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa do paciente, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

2. De forma subsidiária, a defesa requer que, caso este TJPA entenda que existe motivo para a decretação da custódia cautelar do paciente, a defesa requer que que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, por serem medidas menos gravosas do que a prisão preventiva.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que indicou a minha prevenção, uma vez que fui relator dos
habeas corpi
nºs 0802043-12.2020.8.14.0000 e 0804816-30.2020.8.14.0000, do mesmo paciente e oriundos de idêntica ação penal.

Recebidos os autos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento à determinação, o Juízo

impetrado prestou informações.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
“NÃO CONHECIMENTO do writ e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de habeas corpus requerida em favor de PAULO HENRIQUE REIS FARIAS”
.

É o breve

relatório
.

VOTO

Primeiramente, averbo que a via eleita
não mais
comporta a apreciação da ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois, como destacado na decisão que negou o pedido liminar, a questão foi objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do
habeas corpus
nº

0803483-43.2020.8.14.0000 (
com os mesmos argumentos apresentado nesta ordem
) que
foi julgado e denegado pela Seção de Direito Penal
, sob os seguintes fundamentos:

“
Como consignado no relatório, o impetrante sustenta que a constrição cautelar do paciente Paulo Henrique não está lastreada sobre fundamentos idôneos.

A esse respeito, afianço, desde logo, que
a decisão constritiva
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente Paulo Henrique
ao ressaltar as
provas da materialidade e de indícios de autoria e ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados ao coacto.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, nos pontos de interesse:

“A meu sentir, os depoimentos coligidos revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar de tráfico de drogas, crime constitucionalmente equiparado a hediondo, que assola não só o viciado e sua família, mas toda a sociedade que fica à mercê dos criminosos/usuários, que na grande maioria dos casos capitalizam-se praticando crimes, mantendo o vício e um ciclo de novos crimes. E, como se sabe, em crimes revestidos de gravidade, que inquietam o corpo social, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do sujeito ativo do delito, a fim de trazer aos que tomam conhecimento desses fatos a certeza de que existe justiça e punição para tais atos criminosos. Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta, de modo que o juízo de necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública não se apoia unicamente no comando legal do art. 44 da Lei n.° 11.343/06.

(...)

No caso concreto, pelos fatos narrados no Auto de Prisão em flagrante, observa-se que foram encontrados vários tipos de drogas, notas de dinheiro trocadas, telefones celulares, inclusive rádios de comunicação, o que induz a suposta prática dos delitos delineados no APF.” (grifei)

Em complemento, a autoridade indicada como coatora, ao prestar informações, esclareceu que
foram apreendidas em poder dos coactos 56 petecas de crack (45 unidades com Paulo e 11 com Ozicleia), além de certa quantia em dinheiro, o que, destaco, em uma localidade pequena do interior do estado do Pará (os pacientes foram presos no município de Nova Ipixuna), provoca danos avassaladores no meio social.

Para finalizar, é importante ressaltar que as condições subjetivas favoráveis aos pacientes não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05)
.”
(grifos no original)

Após, ao relatar novo pedido de
habeas corpus
formulado em favor do paciente (0804816-30.2020.8.14.0000) – igualmente denegado –, reafirmei a necessidade de manter-se o coacto constrito, destacando sua periculosidade, como demonstra o trecho a seguir:

“Neste viés, ressalto ser de relevância reproduzir excerto do voto no qual destaquei a gravidade da conduta imputada ao paciente, afirmando que:

‘foram apreendidas em poder dos coactos 56 petecas de crack (45 unidades com Paulo e 11 com Ozicleia), além de certa quantia em dinheiro, o que, destaco, em uma localidade pequena do interior do estado do Pará (os pacientes foram presos no município de Nova Ipixuna), provoca danos avassaladores no meio social.’

Assim, de acordo com a decisão desta e. Corte (res judicata), são idôneos os motivos da constrição do paciente e, a meu sentir, permanecem inalterados, não representado, a soltura indevida do coacto, alteração fática apta a ensejar a liberdade deste, o que complemento com observação feita pela magistrada de primeiro grau, ao concluir as informações prestadas nestes autos:

‘O juízo entende que permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram o encarceramento cautelar diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual, ao que tudo indica, participava de uma rede de tráfico de drogas, fazendo uso inclusive de adolescente, e com atuação sedimentada diante da elevada quantidade e variedade de material entorpecente apreendido com o grupo.’”

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à idoneidade da decisão constritiva, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”

(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

No que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, uma vez evidenciada, em decisões anteriores, a necessidade da constrição do agente, torna-se subentendida a insuficiência da aplicação de medidas diversas. Entretanto, afianço, expressamente, que, no caso, a periculosidade do agente, revelada pela gravidade de seus atos, afasta essa possibilidade, pois, como salientado anteriormente, este
foi preso em flagrante praticando a traficância na pequena cidade de Nova Ipixuna (ainda que o processo tramite pela comarca de Marabá), onde os efeitos do tráfico se alastram com maior rapidez e impactam sobremaneira o meio social.

A esse respeito, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que corroboram tudo o quanto foi dito e reforçam a necessidade de manter-se o coacto preso, bem como a insuficiência de aplicar-lhe medidas cautelares diversas:

“O juízo proferiu decisões pela manutenção da prisão em 09.04.2020, 24.04.2020 e 15.06.2020, e entende que permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram o encarceramento cautelar diante da
gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual, ao que tudo indica,
participava de uma rede de tráfico de drogas
, fazendo uso inclusive de adolescente, e com atuação sedimentada diante da elevada quantidade e variedade de material entorpecente apreendido com o grupo
.”
(grifei)

Diante o exposto, conheço em parte e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/06/2020